Tribunal: STM
Processo: 7000090-56.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CRIME CONTINUADO. ART. 312 C/C O ART. 80 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DO TÍTULO DE INSCRIÇÃO DA EMBARCAÇÃO (TIE) E ASSINATURA DO TERMO DE RESPONSABILIDADE. EMBARCAÇÃO PERTENCENTE A DONO FALECIDO. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas. O Apelado compareceu à Delegacia da Capitania dos Portos fazendo-se passar por pessoa falecida, de modo a obter a renovação de Título de Inscrição de Embarcação (TIE). 2. O Acusado tinha plenas condições de entender o caráter ilícito do fato ao se passar por pessoa falecida, preenchendo e assinando documento, perante repartição pública. 3. É princípio no direito, positivado pelo art. 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que "ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece". É certo que em situações excepcionais, considerando, objetivamente, o grau de aculturação, as condições psicossociais e de escolaridade do indivíduo, se possa concluir pela mitigação ou mesmo pela isenção de sua responsabilidade penal, mas não é o caso destes autos. 4. É fato incontestável que o crime foi praticado contra a ordem administrativa militar e que esta foi atingida pela ação delituosa praticada pelo Apelado, que infringiu o previsto no art. 312 do CPM (falsidade ideológica), por 2 (duas) vezes, em continuidade delitiva, já que assinou e protocolizou o requerimento com o pedido de Renovação do Título de Inscrição da Embarcação (TIE), fazendo-se passar pelo proprietário da embarcação, e, no mesmo dia, assinou o respectivo Termo de Responsabilidade, mais uma vez, atribuindo a si a falsa identidade. 5. Apelação conhecida e provida. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/02/2025 A
13/02/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000090-56.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: BERNARDO AUGUSTO PEREIRA BARRETO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/02/2025, às 13:30, a 13/02/2025, às 18:00, na sequência 10, disponibilizada no
DE de 11/12/2024.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL, PARA REFORMAR A SENTENÇA DO JUÍZO "A
QUO", PARA CONDENAR BERNARDO AUGUSTO PEREIRA BARRETO, COMO
INCURSO NAS SANÇÕES DO CRIME PREVISTO NO ART. 312, POR 2 (DUAS)
VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 80, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR, À
PENA DE 1 (UM) ANO E 9 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME
ABERTO, SEM O BENEFÍCIO DO "SURSIS", POR CONTRARIAR O ART. 84,
INCISO II, DO CPM, CONCEDENDO-LHE O DIREITO DE APELAR EM
LIBERDADE, CASO NÃO ESTEJA PRESO POR OUTRO MOTIVO. O MINISTRO
JOSÉ BARROSO FILHO (REVISOR), A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ E O MINISTRO GUIDO AMIN NAVES DAVAM PROVIMENTO AO
APELO DO MPM, REFORMAVAM A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, E
CONDENAVAM O RÉU À PENA DE 1 (UM) ANO E 2 (DOIS) MESES DE
RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 312 C/C O ART. 80, AMBOS DO CPM,
COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, COM
FULCRO NO ART. 84 DO CPM, MEDIANTE AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS
NO ART. 626 DO CPPM, À EXCEÇÃO DA ALÍNEA "A", ATRIBUINDO AO JUÍZO
DA EXECUÇÃO A PRESIDÊNCIA DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, "EX VI" DO
DISPOSTO NO ART. 611 DO CPPM, FIXANDO O REGIME INICIAL ABERTO
PARA O CUMPRIMENTO DA PENA, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 33, §
2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL, COM O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA ACOMPANHAVA O
ENTENDIMENTO DO MINISTRO RELATOR, DISCORDANDO APENAS NO QUE
TANGE AO "QUANTUM" DA PENA, APLICANDO A REPRIMENDA DE 1 (UM)
ANO E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, CONFORME PROPOSTO PELO
MINISTRO REVISOR, COM EXCEÇÃO DA CONCESSÃO DO "SURSIS", TENDO
EM VISTA A VEDAÇÃO PREVISTA NO INCISO I DO ART. 84 DO CPM. O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA NEGAVA PROVIMENTO AO APELO

MINISTERIAL, MANTENDO INALTERADA A SENTENÇA "A QUO", POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ BARROSO
FILHO (REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO
FERREIRA E LOURIVAL CARVALHO SILVA FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ BARROSO
FILHO.
Comentário - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ BARROSO
FILHO.
Acompanho o voto do e. Ministro-Relator, divergindo tão somente
no tocante a individualização da pena a ser aplicada ao Apelado.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000090-56.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: BERNARDO AUGUSTO PEREIRA BARRETO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO.
MPM.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
CRIME
CONTINUADO. ART. 312 C/C O ART. 80 DO CÓDIGO PENAL MILITAR
(CPM). MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO.
SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DO TÍTULO DE INSCRIÇÃO DA
EMBARCAÇÃO
(TIE)
E
ASSINATURA
DO
TERMO
DE
RESPONSABILIDADE. EMBARCAÇÃO PERTENCENTE A DONO
FALECIDO. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas. O Apelado
compareceu à Delegacia da Capitania dos Portos fazendo-se passar por pessoa
falecida, de modo a obter a renovação de Título de Inscrição de Embarcação
(TIE).
2. O Acusado tinha plenas condições de entender o caráter ilícito do fato ao se
passar por pessoa falecida, preenchendo e assinando documento, perante
repartição pública.
3. É princípio no direito, positivado pelo art. 3º da Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro (LINDB), que "ninguém se escusa de cumprir a lei,
alegando que não a conhece". É certo que em situações excepcionais,
considerando, objetivamente, o grau de aculturação, as condições psicossociais
e de escolaridade do indivíduo, se possa concluir pela mitigação ou mesmo pela
isenção de sua responsabilidade penal, mas não é o caso destes autos.
4. É fato incontestável que o crime foi praticado contra a ordem administrativa
militar e que esta foi atingida pela ação delituosa praticada pelo Apelado, que
infringiu o previsto no art. 312 do CPM (falsidade ideológica), por 2 (duas)
vezes, em continuidade delitiva, já que assinou e protocolizou o requerimento
com o pedido de Renovação do Título de Inscrição da Embarcação
(TIE), fazendo-se passar pelo proprietário da embarcação, e, no mesmo
dia, assinou o respectivo Termo de Responsabilidade, mais uma vez, atribuindo
a si a falsa identidade.
5. Apelação conhecida e provida. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
7000090-56.2024.7.00.0000
40001369070 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar provimento ao Recurso Ministerial, para reformar a
Sentença do Juízo "a quo", e condenar BERNARDO AUGUSTO PEREIRA BARRETO,
como incurso nas sanções do crime previsto no art. 312, por 2 (duas) vezes, na forma do
artigo 80, ambos do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão,
no regime aberto, sem o benefício do "sursis", por contrariar o art. 84, inciso II, do CPM,
concedendo-lhe o direito de apelar em liberdade, caso não esteja preso por outro motivo.
Brasília, 13 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM),
objetivando a reforma da Sentença monocrática proferida pelo Dr. SIDNEI CARLOS
MOURA, Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que absolveu
o civil BERNARDO AUGUSTO PEREIRA BARRETO da prática do crime do art. 312
(Falsidade ideológica) c/c o art. 80 (Crime-continuado), ambos do Código Penal Militar
(CPM).
Narra a Exordial que o Apelado, em 20/7/2016, compareceu à Delegacia da
Capitania dos Portos em Itacuruçá, Mangaratiba/RJ, apresentando-se com sendo o
proprietário da embarcação "Um sonho a mais". Oportunidade em que assinou e protocolou o
pedido de Renovação do Título de Inscrição de Embarcação (TIE), o qual foi deferido pela
Marinha e entregue ao Apelado em 11/8/2016.
Ocorre que a referida embarcação consta como sendo de propriedade de
PAULO SÉRGIO DA SILVA MIRANDA, falecido em 19/9/2014. Segundo as investigações
levadas a termo no IPM, RENAN PEREIRA MIRANDA, filho do falecido, a trocou por um
automóvel com o Apelado (APM nº 7000795-92.2022.7.01.0001, Evento 1, Doc. 1):
“No dia 20 de julho de 2016, BERNARDO AUGUSTO PEREIRA BARRETO, ora denunciado,
compareceu na Delegacia da Capitania dos Portos em Itacuruçá, Mangaratiba/RJ, e agindo
de forma livre e consciente, assinou e protocolizou o requerimento nº 0678/2016 com o pedido
de Renovação do Título de Inscrição da Embarcação (TIE), fazendo-se passar pelo
proprietário da embarcação “UM SONHO A MAIS”, registrada sob o número 3830107684, de
propriedade do senhor Paulo Sérgio da Silva Miranda (evento 1, Inq5, página 3 e 4).
No mesmo dia, o denunciado assinou o respectivo termo de responsabilidade, mais uma vez,
atribuindo a si a falsa identidade de Paulo Sérgio da Silva Miranda (evento 1, Inq5, página 6),
apresentando todos os documentos necessários para a renovação do TIE (evento 1, Inq3,
pág42, evento 1, inq 4, página2/5).
Ocorre que o verdadeiro proprietário da embarcação, o senhor Paulo Sérgio da Silva
Miranda, faleceu em 19/09/2014, conforme certidão de óbito colacionada no evento 1, Inq4,
página 49.
Após o preenchimento e apresentação do requerimento falsamente assinado pelo denunciado,
o Título de Inscrição da Embarcação foi renovado pela Marinha do Brasil, de forma
irregular, por erro da Administração Militar, que não percebeu a falsidade ideológica
7000090-56.2024.7.00.0000
40001369070 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

contida no TIE.
Consta ainda dos autos que no dia 11 de agosto de 2016, o denunciado compareceu ao GAP
da delegacia de Itacuruçá e retirou o documento irregularmente emitido pela Administração
Militar, conforme se verifica do no evento1, inquérito 3, página 33.
As investigações realizadas ao longo do inquérito lograram êxito em demonstrar que o filho
do proprietário da embarcação, o Sr. Renan Pereira Miranda, após a morte de seu
pai, realizou uma permuta verbal da embarcação em troca de um automóvel pertencente ao
denunciado (evento 1, inqu 2, página 47). Restou ainda comprovado que a embarcação “UM
SONHO A MAIS” não foi objeto de inventário pela família do falecido proprietário.
Ouvido durante o apuratório, o Sr. Renan Pereira Miranda, asseverou ter sido o Sr.
BERNARDO AUGUSTO PEREIRA BARRETO o responsável pela assinatura falsamente
firmada no requerimento de nº 0678/2016, referente ao pedido de Renovação do Título de
Inscrição da Embarcação (TIE), bem como pela assinatura consignada no Termo de
Responsabilidade, constante no evento 1, Inq5, página 6. Tais fatos foram confirmados,
posteriormente, pelo próprio denunciado na acareação realizada durante as investigações
(evento1, inq2, página 62). Sendo, portanto, induvidosa a autoria.
É certo ainda afirmar que o denunciado BERNARDO AUGUSTO PEREIRA BARRETO
assumiu o risco pela compra da embarcação “UM SONHO A MAIS” com o número de
Inscrição (TIE) vencido a mais de cinco anos (evento 1, Inq4, página 13), com a
impossibilidade de renovação, pois o proprietário, o Senhor PAULO SÉRGIO DA SILVA
MIRANDA, já era falecido à época da transação e os herdeiros não haviam realizado o
inventário para a transferência da embarcação.
A conduta do denunciado afigura-se objetiva e subjetivamente típica e reprovável, sendo certo
que agindo de forma livre e consciente, inseriu, em requerimento da Marinha,
declaração ideologicamente falsa com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, atentando, assim, contra a Administração Militar.” (Grifos do original.)
Em 17/10/2022, a Denúncia foi recebida (APM, Evento 1, Doc. 2).
Em 18/11/2022, BERNARDO AUGUSTO PEREIRA BARRETO foi
devidamente citado, qualificado e interrogado, sendo assistido pela Defensoria Pública da
União (DPU) (APM, Evento 14, Doc. 1 e Evento 61).
O MPM arrolou 4 (quatro) testemunhas: SO GEORGE AMARAL PENHA,
ERICSON OLIVEIRA DA SILVA MOTA, VINICIUS DE CARVALHO AMORIM e
RENAN PEREIRA MIRANDA (APM, Evento 44).
A DPU informou que não possuía testemunhas para arrolar (APM, Evento 48,
Doc 1).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a DPU nada requereram (APM,
Evento 62, Doc. 1).
Na fase do art. 428 do CPPM, o MPM reiterou o pedido contido na Denúncia,
requerendo a condenação do acusado pela prática do crime de falsidade ideológica, por duas
vezes, na forma continuada (APM, Evento 65, Doc. 1).
7000090-56.2024.7.00.0000
40001369070 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa pugnou pela absolvição do acusado ante a atipicidade da conduta, nos
termos do Art. 439, alínea "b", ou mesmo “d”, do CPPM; e, subsidiariamente, no caso de
condenação, requereu pela fixação da pena no seu patamar mínimo (APM, Evento 69, Doc.
1).
Em 12/12/2023, o Dr. SIDNEI CARLOS MOURA, Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, decidiu, monocraticamente (APM, Evento 78):
“Absolver o acusado BERNARDO AUGUSTO PEREIRA BARRETO, já qualificado nos
autos, da acusação de ter praticado o crime previsto no Art. 312 do Código Penal Militar
(Falsidade ideológica), o que se faz com base no Art. 439, letra "d" do Código de Processo
Penal Militar.” (Grifo do original.).
Em 19/12/2023, o MPM apresentou Recurso de Apelação, pugnando, em razões
recursais, pela reforma da sentença e pela condenação do Apelado pela prática do crime do
art. 312, por duas vezes, na forma do art. 80, ambos do CPM, nos exatos termos da denúncia,
afirmando, em apertada síntese, que a materialidade e a autoria do crime estariam
comprovadas, por todos os documentos falsos, assinados e apresentados pelo Apelado à
Marinha, constantes dos autos (APM, Evento 8).
Em Contrarrazões, a DPU rechaça os argumentos ministeriais, pugnando pelo
não provimento do Recurso, para manter a Sentença absolutória pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos (Evento 3, CONTRAZAP3).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral Dr. GIOVANNI RATTACASO, manifesta-se pelo conhecimento e pelo
provimento do recurso ministerial, nos termos da seguinte ementa (Evento 10):
“APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM NOME DE PESSOA FALECIDA. ALEGAÇÃO DE
DESCONHECIMENTO DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. DOLO PRESENTE NA CONDUTA. DESPROVIMENTO DO APELO.
Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra Sentença que absolveu civil da
prática do crime preconizado no art. 312 do CPM. O desconhecimento da Lei é inescusável.
Art. 3º da LINDB. Elementos probatórios evidenciaram a autoria e materialidade, bem como o
dolo na conduta do Apelado. Parecer pelo conhecimento e provimento do Recurso.”
É o Relatório.
VOTO
Devidamente atendidos os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido
o presente Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar (MPM).
Inconformado com a Sentença absolutória prolatada pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, o MPM requer a reforma da Sentença
com a consequente condenação do Apelado BERNARDO AUGUSTO PEREIRA
BARRETO.
7000090-56.2024.7.00.0000
40001369070 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo depreende-se da inicial, o Apelado, agindo de forma livre e consciente,
assinou o requerimento protocolado sob o nº 0678/2016, solicitando a Renovação do Título
de Inscrição da Embarcação (TIE), bem como o Termo de Responsabilidade, oportunidade
em que se fez passar pelo proprietário da embarcação “UM SONHO A MAIS”, registrada sob
o nº 3830107684, cuja propriedade pertencia ao Sr. PAULO SÉRGIO DA SILVA
MIRANDA, já falecido.
Assim agindo, BERNARDO AUGUSTO PEREIRA BARRETO teria incidido
na prática do crime previsto no art. 312, por 2 (duas) vezes, na forma do artigo 80, ambos do
Código Penal Militar (CPM) (falsidade ideológica, por 2 (duas) vezes, em continuidade
delitiva) (AP, Evento 1, Doc. 1).
Em prol de sua pretensão, alega o Parquet Miliciens :
“[...] a conduta do acusado, bem como todos os documentos falsos por ele apresentados e
assinados, constam dos autos demonstrando a materialidade e autoria do delito, não
comportando qualquer dúvida razoável sobre a ilicitude dos fatos.” (Evento 3,
RAZAPELCRIM2, Fl. 5).
Prevê o art. 312 do Código Penal Militar (CPM):
“Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar,
ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o
fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o
documento é particular.” (Grifo nosso.)
Da análise dos autos, entendo comprovadas a autoria e a materialidade do crime
imputado ao Apelado, tendo em vista que, em julho de 2016, compareceu à Delegacia da
Capitania dos Portos em ITACURUÇÁ, fazendo-se passar por pessoa falecida, para obter a
renovação de Título de Inscrição de Embarcação (TIE).
Na oportunidade, o Apelado assinou e protocolou o requerimento nº 0678/2016,
fazendo-se passar pelo proprietário da embarcação denominada “UM SONHO A MAIS”, Sr.
PAULO SÉRGIO DA SILVA MIRANDA, o qual havia falecido em 19/9/2014 (IPM nº
7000683-26.2022-7.01.0001, Evento 1, INQ3, fl. 103).
Nesse sentido, discordo do entendimento de que o Apelado teria agido de boa-fé
e incorrido em erro escusável ao comparecer à Delegacia da Capitania dos Portos em
ITACURUÇÁ, fazendo-se passar por pessoa falecida, de modo a obter a renovação de Título
de Inscrição de Embarcação (TIE), como restou consignado na Sentença absolutória:
“Pelo que restou demonstrado, podemos concluir que não foi suficientemente demonstrado
que o acusado tinha conhecimento da ilicitude de seus atos, quando, em Julho de 2016,
apresentou a documentação assinada em nome do proprietário do barco "Um sonho a
mais", Sr. PAULO SÉRGIO DA SILVA MIRANDA, falecido desde 2014, à Administração
Militar, a fim de renovar o Título de Inscrição da Embarcação - TIE, necessário à regular
navegação.
7000090-56.2024.7.00.0000
40001369070 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É crível a tese defensiva de que o Sr. BERNARDO, munido de boa-fé e necessidade de prover
seu sustento, acreditando estar renovando uma documentação já existente, teria dado entrada
no pedido perante o Grupo de Atendimento ao Público (GAP), preenchendo os campos
conforme a documentação vencida, amparando-se no negócio realizado com o filho do Sr.
PAULO, o Sr. RENAN, uma vez que dele recebera toda a documentação da embarcação,
incluindo uma procuração do pai para o filho agir em seu nome.
Ora, um homem simples, sem estudo ou acesso a uma assessoria jurídica poderia facilmente
crer que o negócio feito com o legítimo herdeiro do bem, mesmo sem o inventário ter sido
feito, lhe transferiria os mesmos poderes para tratar dos assuntos burocráticos que
desembaraçariam o instrumento pretendido de trabalho, o barco "Um sonho a mais", pelo
qual entregara um carro de cerca de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e mais R$ 10.000,00 em
espécie.
Pelo que se verifica dos depoimentos, houve um grave erro de procedimento dos militares
que atenderam o Sr. BERNARDO no GAP, pois não houve a obrigatória conferência da
identidade do solicitante, do contratário, salientando que somente o proprietário ou alguém
com procuração deste poderia entregar a documentação perante a autoridade militar, a fim
de obter a renovação do TIE. O mesmo erro se deu na entrega do TIE renovado, efetuada
dias depois, não tendo, novamente, havido conferência da identidade do Sr. BERNARDO
para verificar se era ou não o Sr. PAULO ou se dele tinha ou não a necessária
procuração. Ao que tudo indica, satisfez-se o ex-MN RM2 ERICSON, em treinamento na
função, em receber apenas o protocolo de quem deu entrada na renovação das mãos do
suposto dono, a ele entregando o documento desejado.” (Grifos nossos.)
Não me parece razoável que o Acusado não tenha condições de discernimento a
ponto de considerar correto, lícito e legítimo comparecer a uma repartição pública, preencher
um documento com os dados de outra pessoa e, ainda, assinar este mesmo documento
fazendo-se passar por pessoa falecida.
É princípio comezinho no direito, positivado pelo art. 3º da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que "ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando
que não a conhece". É certo que em situações excepcionais, considerando, objetivamente, o
grau de aculturação, as condições psicossociais e de escolaridade do indivíduo, se possa
concluir pela mitigação ou mesmo pela isenção de sua responsabilidade penal, mas não é o
caso destes autos.
Como é sabido, o “homem médio” é uma ficção jurídica que serve de parâmetro
para avaliar a exigibilidade de uma conduta diversa, que, neste caso, deveria ter sido diferente
da praticada pelo Sr. BERNARDO.
Seguindo essa linha de entendimento, foi bem pontuado, no parecer da lavra da
PGJM, ser inaceitável que o autor de uma conduta delituosa se ampare na alegação de
desconhecimento da lei, para fins de deixar de ser responsabilizado:
“Nesse diapasão, não é absolutamente verossímil a tese da Defesa, adota pela r. Sentença
absolutória, no sentido de que o Réu não tinha conhecimento da ilicitude de seus atos, até
porque a mera alegação de desconhecimento da Lei não exime a prática criminosa,
consoante estabelece o art. 21 do Código Penal, c/c o art. 3º da Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro. A propósito, esse é o hodierno entendimento cristalizado no âmbito
dessa E. Corte Superior de Justiça Castrense, verbis:
7000090-56.2024.7.00.0000
40001369070 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO. DEFESA. ARTS. 290 E 302 AMBOS DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE
NO INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO MILITAR E INGRESSO CLANDESTINO. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
ART.
290
DO
CPM.
RECEPÇÃO
PELA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECONHECIMENTO DO
ERRO
DE
DIREITO.
IMPROCEDÊNCIA.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. Autoria e materialidade indenes de dúvidas. O Autor confessou que a
substância apreendida em sua posse se tratava de maconha, afirmando que ingressou em área
militar apenas para consumo próprio. A conduta praticada pelo Acusado amolda-se,
perfeitamente, ao tipo previsto no art. 290 do CPM, que está em plena vigência e que não
viola qualquer norma jurídica, diante do princípio da especialidade da Justiça Castrense.
Cadeia de custódia observada. [...]. Pleito de aplicação do instituto previsto no art. 35 do
CPM (erro de direito) que não se sustenta. Ao agente não é dado alegar o desconhecimento
da lei. E as circunstâncias verificadas nos autos afastam o erro escusável, a ponto de
justificar a conduta. Desprovido o recurso defensivo. Decisão unânime. (Apelação nº
7000621-16.2022.7.00.0000, Relator Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS,
Julgamento: 16/03/2023, Publicação: 27/03/2023).
Assim agindo, o civil BERNARDO AUGUSTO PEREIRA BARRETO alterou a verdade sobre
fato juridicamente relevante e, destarte, incorreu no delito tipificado no art. 312, do Codex
Castrense”. (Grifos nossos.)
Da síntese do depoimento do Acusado, como destacou o MPM em suas razões recursais, é
possível constatar e comprovar que o Acusado agiu de forma dolosa e tinha plena consciência
da ilicitude do seu ato (Evento 3):
“Quanto a comprovação do dolo e potencial conhecimento da ilicitude do fato pelo acuado
temos que no seu interrogatório, BERNARDO AUGUSTO reconheceu que compareceu à
Capitania dos Portos para apresentar os documentos com o objetivo de regularizar a
embarcação, e que estavam realmente com o nome do senhor PAULO SÉRGIO DA SILVA
MIRANDA, já falecido, ainda assim, assinou os referidos documentos. Informou que optou
por trocar seu carro (comprado assim que saiu de seu antigo trabalho como marinheiro de
convés), pois achou mais viável trocar por uma embarcação já que tinha carteira de
marinheiro auxiliar, que era um negócio que ele mesmo poderia administrar e participar do
dia a dia já que entende de embarcação. Logo, uma pessoa que trabalha com embarcações,
assim como qualquer pessoa lúcida, por mais humilde que seja, tem plena ciência de que
não pode assinar documento em nome de pessoa morta, ou mesmo fazer requerimento em
nome de alguém que já faleceu.” (Grifos nossos.)
O crime delineado no art. 312 do CPM é formal, consumando-se com a simples
prática de qualquer das condutas nele descritas, o que, ao meu entender, afasta, também, a
alegação de que a Administração Militar não teria verificado se o requerente do TIE era o
dono da embarcação e que os militares não estavam capacitados para a atividade, buscando
apartar a responsabilidade do Apelado ao afirmar que “houve um grave erro de procedimento
dos militares que atenderam o Sr. BERNARDO no GAP, pois não houve a obrigatória
conferência da identidade do solicitante”.
De tal feita, é fato incontestável que o crime foi praticado contra a ordem
administrativa militar e que esta foi atingida pela ação delituosa praticada pelo Apelado,
que infringiu o previsto no art. 312 do CPM (falsidade ideológica), por 2(duas) vezes, em
continuidade delitiva.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI, ao tratar sobre os aspectos objetivos e
subjetivos do delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), leciona[
1]:
7000090-56.2024.7.00.0000
40001369070 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“679. Aspectos objetivos: o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. O passivo é o Estado;
secundariamente, a pessoa prejudicada pela falsificação. Omitir (deixar de inserir ou não
mencionar); inserir (colocar ou introduzir); fazer inserir (proporcionar que se introduza). Os
objetos das condutas devem ser declarações relevantes a constar em documentos públicos e
particulares. A diferença fundamental entre inserir e fazer inserir é o modo pelo qual o agente
consegue a introdução de declaração indevida no documento: no primeiro caso, age
diretamente; no segundo, proporciona meios para que o terceiro o faça. Na falsidade
ideológica, como ensina Sylvio do Amaral, ‘não há rasura, emenda, acréscimo ou subtração
de letra ou algarismo. Há apenas, uma mentira reduzida a escrito, através de documento
que, sob o aspecto material, é de todo verdadeiro, isto é, realmente escrito por quem seu teor
indica” (falsidade documental, p. 53) (...) 2. A não ocorrência de prejuízo ao Erário não
descaracteriza a conduta típica da falsidade ideológica (EDcl. 0000007-95.2003.7.03.0103-
RS, Plenário, rel. Artur Vidigal de Oliveira, 29.06.2012, m.v.).
680. Aspectos subjetivos: (...) exige o elemento subjetivo específico, consistente na vontade
de 'prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante'. Dessa forma, a falsificação que não conduza a qualquer desses três resultados
deve ser considerada penalmente indiferente" (Grifos nossos.)
Doutra feita, ENIO LUIZ ROSSETO ressalta que o bem jurídico tutelado do
crime de falsidade ideológica “(...) é o regular funcionamento da Administração Militar.
Subsidiariamente, protege-se a fé pública e a credibilidade dos documentos públicos e
particulares[
2].”
Não é aceitável que o fato de o Sr. BERNARDO ter inserido dados pessoais
falsos em documento de utilidade pública, com o fim de alterar a verdade e alcançar objetivo
de interesse próprio perante órgão da administração militar (Marinha do Brasil), não seja
considerado uma situação juridicamente relevante e com elevado potencial de ofensividade.
Nesse sentido, posiciona-se esta Corte Castrense:
“EMENTA: APELAÇÕES. RECURSOS DA DEFESA E DO MPM. FALSIDADE
IDEOLÓGICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA PARA JULGAR CIVIS. LEI Nº 8.457/92 (LOJM). REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
REQUERIMENTO
DE
IMPORTAÇÃO
20
(VINTE)
ESPINGARDAS. DECLARAÇÃO FALSA DO ENDEREÇO DE ARMAZENAMENTO DO
MATERIAL BÉLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DEMONSTRAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EM FAVOR DA DPU. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. REINCIDÊNCIA. BENEFÍCIO SUSPENSÃO CONDICIONAL DA
EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA. PREENCHIMENTO. REQUISITOS OBJETIVOS.
REVOGAÇÃO. SURSIS. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. APELO MINISTERIAL.
PROVIMENTO PARCIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA PARCIAL. DECISÕES
UNÂNIMES. (...) Incorre nas penas cominadas para o delito de falsidade ideológica (art. 312
do CPM) o civil que, imbuído do propósito de ludibriar a Administração Militar, insere em
dois requerimentos de desembaraço alfandegário, dirigidos à Diretoria de Fiscalização de
Produtos Controlados (DFPC) do Comando da 2ª Região Militar declaração falsa referente
ao endereço de entrega/armazenagem de 20 (vinte) espingardas originárias de empresa
bélica, localizada na Turquia, e conclui seu desiderato com a retificação do Certificado
Internacional de Importação (CII) e o recebimento do armamento em local diverso do
constante na Guia de Trânsito expedida pela DFPC. (...). Apelo defensivo desprovido e apelo
ministerial
parcialmente
provido.
Decisões
unânimes.”
(Apelação
nº
7001443-
10.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
julgado em 10/12/2020 e publicado em 29/12/2020). (Grifos nossos.)
7000090-56.2024.7.00.0000
40001369070 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, restou comprovado, nos autos, que, no dia 20/7/2016, o Apelado
compareceu à Delegacia da Capitania dos Portos em Itacuruçá, Mangaratiba/RJ, assinou e
protocolizou o requerimento nº 0678/2016, com o pedido de Renovação do Título de
Inscrição da Embarcação (TIE), fazendo-se passar pelo proprietário da embarcação, Sr.
PAULO SÉRGIO DA SILVA MIRANDA (IPM, Evento 1, Inq5, Fl. 161). No mesmo
dia, assinou o respectivo Termo de Responsabilidade, mais uma vez, atribuindo a si a falsa
identidade de PAULO SÉRGIO DA SILVA MIRANDA (IPM, Evento 1, Inq5, página 162).
De tal feita, procede a imputação de prática do crime do art. 312, por duas
vezes, na forma do art. 80, ambos do CPM, nos exatos termos da denúncia.
Segundo CELSO DELMANTO, para fins de aplicação da pena com a
incidência das disposições previstas para o crime continuado, os crimes deverão estar “unidos
pela semelhança de determinadas circunstâncias (condições de tempo, lugar, modo de
execução ou outras formas que permitam deduzir a continuidade)”, o que se verifica,
perfeitamente, no presente caso[
3].
Assim, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos e na
ausência de quaisquer excludentes de culpabilidade e de ilicitude, deve a sentença ser
reformada, para condenar BERNARDO AUGUSTO PEREIRA BARRETO pela prática do
crime do art. 312, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 80, ambos do CPM, nos exatos termos
da denúncia.
Passo à dosimetria da pena:
1ª Fase: Considerando os maus antecedentes do réu, (IPM nº 7000683-
26.2022.7.01.0001/RJ, Evento 14, FICHIND1), fixo a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis)
meses de reclusão.
2ª Fase: Considerando que não há agravantes ou atenuantes a serem
consideradas, mantenho a pena intermediária em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
3ª Fase: Considerando a causa de aumento prevista no art. 80 do CPM (crime
continuado), aplico a majorante de 1/6 referente à continuidade delitiva, restando a pena
definitiva em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão.
Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, na forma do art.
33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum.
Deixo de conceder a Suspensão Condicional da Pena, considerando que o Réu
foi condenado à pena de 11(onze) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em
regime fechado, pela prática do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006, por
sentença penal condenatória da 8ª Vara Federal Criminal/RJ, transitada em julgado em
20/11/2019, o que desautoriza a concessão do benefício, em conformidade com o incisos II
do art. 84 do CPM (IPM nº 7000683-26.2022.7.01.0001/RJ, Evento 14, FICHIND1).
Posto isso, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao Recurso
Ministerial, para reformar a Sentença do Juízo a quo e condenar BERNARDO AUGUSTO
PEREIRA BARRETO, como incurso nas sanções do crime previsto no art. 312, por 2
7000090-56.2024.7.00.0000
40001369070 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(duas) vezes, na forma do artigo 80, ambos do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano e 9
(nove) meses de reclusão, no regime aberto, sem o benefício do sursis, por contrariar o art.
84, inciso II, do CPM, concedendo-lhe o direito de apelar em liberdade, caso não esteja preso
por outro motivo.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369070v4 e do código CRC 982bfe80.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 17/3/2025, às 16:35:50
1. Código Penal Militar Comentado, Guilherme de Souza Nucci, 5º ed., rev., atual. e reform. Rio de Janeiro: Forense,
2024.
2. Código Penal Militar comentado, Enio Luiz Rosseto, 3ª ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Thomson Reuters Brasil,
2024.
3. Código Penal Comentado, Celso Delmanto, Roberto Delmanto, e outros., 10ª ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: ed.
Saraiva, 2022.
7000090-56.2024.7.00.0000
40001369070 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000090-56.2024.7.00.0000/RJ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: BERNARDO AUGUSTO PEREIRA BARRETO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos objetivos e
subjetivos para sua admissibilidade, merecendo, portanto, ser conhecido. Quanto ao mérito,
deve-se dar provimento ao Apelo do MPM.
No caso, votei divergindo do entendimento majoritário do Plenário desta
egrégia Corte, por entender que a pena fixada deveria ser de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de
reclusão e que seria cabível a aplicação do sursis ao presente caso, tendo em vista que há
provas robustas da autoria e da materialidade delitiva, hábeis a justificar a reforma da
Sentença absolutória.
1. Autoria e materialidade
Observei que o Réu confessou ter assinado os 2 (dois) documentos apresentados
na Capitania dos Portos, respondendo em Juízo “que preencheu esses dois documentos no
nome do PAULO SÉRGIO e assinou”.
Tal confissão se harmoniza com os depoimentos testemunhais e demais provas
acostadas aos autos.
A materialidade delitiva se comprova pelos documentos assinados pelo Réu e
pela Certidão de Óbito de Paulo Sérgio acostados aos autos (evento 1, DOC4, p. 35/49).
Enfim, quanto à autoria e à materialidade dos delitos imputados ao Réu na
Denúncia, inexistem dúvidas, inclusive, são fatos incontroversos.
2. Tipicidade
A conduta atribuída ao Réu, narrada na Denúncia, é típica e se amolda
perfeitamente ao disposto no art. 312 do Código Penal Militar, que assim descreve:
Falsidade ideológica
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o
documento é particular.
7000090-56.2024.7.00.0000
40001368629 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Analisando as elementares do mencionado tipo penal, verifiquei que o Réu,
livre e conscientemente, fez declaração falsa com o objetivo de alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, atentando contra a Administração Militar.
No que tange ao elemento subjetivo do tipo, diferentemente das alegações da
Defesa, ressaltei que o Réu agiu, indubitavelmente, com dolo, porquanto sabia ter adquirido a
embarcação cujo proprietário havia falecido e o bem não foi submetido a inventário.
Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade material, haja vista
que a conduta do Réu provocou expressiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma
supracitada e, portanto, merece a reprimenda penal.
3. Ilicitude
À luz da teoria da ratio cognoscendi (Mayer), a qual a tipicidade é indiciária da
ilicitude, bem como ser a conduta perpetrada pelo Réu contrária ao direito, concluí que o fato
é ilícito.
Nesse ponto, registrei que não há nos autos quaisquer provas de que tenha o
Réu agido sob o manto do estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de
dever legal, exercício regular de direito ou outra causa supralegal de exclusão da ilicitude.
4. Culpabilidade
No caso em exame, também, enfatizei que estavam presentes os elementos da
culpabilidade, porquanto o Réu era imputável, tinha plena consciência do caráter ilícito do
seu ato, sendo-lhe exigível conduta diversa.
O testemunho em Juízo prestado pelo filho do falecido, Sr. Renan, é
esclarecedor no sentido de demonstrar que o Réu adquiriu a embarcação sabendo da sua
situação.
Desse modo, enfatizei que não havia como acreditar que o Réu tenha agido por
erro ao assinar os referidos documentos fazendo se passar pelo falecido.
Assim, conclui-se que a Sentença deve ser reformada, para que o Réu seja
condenado como incurso no art. 312 c/c o art. 80, ambos do CPM.
Passa-se, então, à dosimetria da pena.
Na primeira-fase, à luz do art. 69 do CPM, não se observa circunstâncias
judicias desfavoráveis ao Réu, motivo pelo qual fixei a pena-base, para cada delito, no seu
mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão.
Deixei de valorar negativamente os antecedentes do Réu, embora tenha sido
descrito na Sentença registros de que o Réu possui antecedentes policiais e judiciais,
encontrando-se preso na Penitenciária Lemos Brito (Bangu VI), por ter sido condenado à
pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
7000090-56.2024.7.00.0000
40001368629 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art.
40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006 (Ação Penal nº 50174150920184025101, da 8ª Vara
Federal Criminal do Rio de Janeiro) (​evento 14, DOC1​).
No caso, os fatos em análise ocorreram em 20/7/2016 e a condenação do Réu
pelo mencionado crime transitou em julgado em 20/11/2019, por fato consumado em
22/7/2018, consoante a Folha de Antecedentes Criminais acostada aos autos (evento 14,
DOC1).
Desse modo, frisei não ser possível valorar negativamente os antecedentes do
Réu por fato posterior ao ora em exame, embora já tenha transitado em julgado a sua outra
condenação pelo mencionado crime.
Nesse diapasão, cito os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA
PENA. MINORANTE. AÇÕES PENAIS EM CURSO E CONDENAÇÕES TRANSITADAS
EM
JULGADO
POR
FATOS
POSTERIORES
NÃO
CONFIGURAM
MAUS
ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFASTAR A BENESSE COM BASE EM TAIS
CIRCUNSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
3. Outrossim, "condenações transitadas em julgado por fatos posteriores, não podem ser
considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob
pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Exegese do
enunciado 444 da Súmula deste STJ, verbis: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e
de ações penais em curso para agravar a pena-base". (AgRg no AREsp n. 894.405/SP, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 24/5/2016, DJe de
13/6/2016.). Assim, também não se prestam tais condenações ao afastamento da benesse
prevista na Lei de Drogas. (AgRg no HC 866362/AL, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, 6ª Turma, 03/05/2024) (Grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PLEITO DE NEGATIVAÇÃO DA
CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÕES
ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 444/STJ.
[...]
2. "Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, inquéritos policiais ou ações
penais em andamento ou sem certificação do trânsito em julgado, ou mesmo condenações
transitadas em julgado por fatos posteriores, não podem ser considerados como maus
antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o
princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Exegese do enunciado 444 da
Súmula deste STJ" (AgRg no AREsp 894.405/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 13/6/2016). (AgRg no AREsp
1954849/SC, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª Turma, 21/03/2022) (Grifos
nossos).

7000090-56.2024.7.00.0000
40001368629 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA.
ILEGALIDADES FLAGRANTES. FURTO SIMPLES. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO POR FATO
POSTERIOR. REPRIMENDAS. REDUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
CONSUMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. DE OFÍCIO, CONCEDIDO
HABEAS CORPUS E DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DA AGRAVANTE.
[...]
2. É manifestamente ilegal a negativação dos antecedentes e a aplicação da agravante da
reincidência, quando fundamentadas em condenações, ainda que transitadas em julgado,
por fatos posteriores àquele sob julgamento. (AgRg no AREsp 1903802/ES, Rel. Min.
LAURITA VAZ, 6ª Turma, 30/09/2021) (Grifo nosso).
Na segunda-fase, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
Do mesmo modo, pelas fundamentações expendidas, deixei de reconhecer a
reincidência.
Nesse ponto, leciona Ricardo Augusto Schmitt:
Como vimos, para o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência necessário se
faz o preenchimento de alguns requisitos, quais sejam:
a) Existência de condenação penal anterior transitada em julgado;
b) Cometimento de nova infração penal após a condenação definitiva anterior.
Assim, na prática, pode ocorrer que o agente tenha contra si diversas condenações, todas em
caráter definitivo, mas não possa ser considerado reincidente.
[...]
Lembre-se: a reincidência somente ocorre quando o agente pratica novo crime após o
trânsito em julgado da sentença penal que o tenha condenado por crime anterior e, como no
caso em tela, os crimes já tinham sido praticados em anos anteriores, não há que se falar em
reincidência. A reincidência se dará apenas pelo cometimento de novo crime após os citados
julgamentos definitivos. (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória, 8. ed.
Editora Juspodivm, 2013. p. 200). (Grifo nosso)
Portanto, indubitavelmente, no caso em exame, ressaltei não ser possível
falar em reconhecimento da reincidência pelo cometimento do mencionado crime.
Na terceira-fase, para cada delito individualmente narrado na Denúncia, não há
majorantes ou minorantes a serem consideradas, motivo pelo qual se torna definitiva a pena
de cada delito em 1 (um) ano de reclusão.
Considerando a continuidade delitiva, exasperei a pena em 1/6 (um sexto),
consoante o disposto no art. 80 do CPM, pelo que fixei a pena final imposta ao Réu em 1
(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.
7000090-56.2024.7.00.0000
40001368629 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, concedia ao Réu o benefício do sursis, com fulcro no art. 84 do
CPM, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições estabelecidas no art. 626 do CPPM,
à exceção da alínea a, atribuindo ao Juízo da Execução a presidência da audiência
admonitória, ex vi do disposto no art. 611 do CPPM.
Fixei o regime inicial aberto para o eventual cumprimento da pena, ex vi do
disposto no art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal.
2. Dispositivo
Ante o exposto, votei no sentido de dar provimento ao Apelo do MPM, para,
reformando a Sentença absolutória, condenar o Réu à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de
reclusão, como incurso no art. 312 c/c o art. 80, ambos do CPM, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM, mediante as condições
estabelecidas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea a, atribuindo ao Juízo da Execução a
presidência da audiência admonitória, ex vi do disposto no art. 611 do CPPM, fixando o
regime inicial aberto para o cumprimento da pena, consoante o disposto no art. 33, § 2º,
alínea c, do Código Penal, com o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 13 de fevereiro de 2025.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368629v5 e do código CRC 353034bf.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 28/2/2025, às 14:38:18
7000090-56.2024.7.00.0000
40001368629 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000090-56.2024.7.00.0000/RJ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: BERNARDO AUGUSTO PEREIRA BARRETO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da corrente majoritária, votei
no sentido de conhecer e de negar provimento ao apelo ministerial, mantendo inalterada a
Sentença a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme as razões que passo a
expor.
2. Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM),
objetivando a reforma da Sentença monocrática proferida pelo Dr. SIDNEI CARLOS
MOURA, Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que absolveu
o civil BERNARDO AUGUSTO PEREIRA BARRETO da prática do crime do art. 312
(Falsidade ideológica) c/c o art. 80 (Crime-continuado), ambos do Código Penal Militar
(CPM).
3. Em breve síntese, a Denúncia narra que o ora Apelado, no dia 20 de julho de
2016, compareceu à Delegacia da Capitania dos Portos em Itacuruçá, Mangarativa/RJ,
apresentando-se como sendo o proprietário da embarcação "Um sonho a mais". Naquela
oportunidade, o Apelado assinou e protocolou o pedido de Renovação do Título de Inscrição
de Embarcação (TIE), posteriormente deferido pela Marinha e entregue em 11 de agosto de
2016.
4. Ocorre que o verdadeiro proprietário da embarcação, o senhor PAULO
SÉRGIO DA SILVA MIRANDA, faleceu em 19 de setembro de 2014. Segundo as
investigações levadas a termo no IPM, o filho do proprietário da embarcação, o Sr. RENAN
PEREIRA MIRANDA, após a morte de seu pai, realizou uma permuta verbal da embarcação
em troca de um automóvel pertencente ao ora Apelado.
5. Em 12 de dezembro de 2023, o Dr. SIDNEI CARLOS MOURA, Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, decidiu, monocraticamente absolver
o civil BERNARDO AUGUSTO PEREIRA BARRETO da acusação de ter praticado o crime
previsto no Art. 312 do Código Penal Militar (Falsidade ideológica), com fundamento no art.
439, letra “d” do Código de Processo Penal Militar.
6. Em 19/12/2023, o Ministério Público Militar interpôs o presente Recurso de
Apelação, pugnando, em razões recursais, pela reforma da Sentença e condenação do
Apelado pela prática do crime do art. 312, por duas vezes, na forma do art. 80, ambos do
Código Penal Militar, nos exatos termos da Denúncia, afirmando que a materialidade e a
autoria do crime estariam comprovadas por todos os documentos falsos, assinados e
apresentados pelo Apelado à Marinha, constantes dos autos.
7000090-56.2024.7.00.0000
40001368432 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União rechaçou os argumentos
ministeriais, pugnando pelo não provimento do Recurso, para manter a Sentença absolutória
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
8. Durante a assentada, o eminente Ministro Relator apresentou o seu voto no
sentido de conhecer e de dar provimento ao Recurso Ministerial, para reformar a Sentença do
Juízo a quo e condenar BERNARDO AUGUSTO PEREIRA BARRETO, como incurso nas
sanções do crime previsto no art. 312, por 2 (duas) vezes, na forma do artigo 80, ambos do
Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, no regime aberto,
sem o benefício do sursis, por contrariar o art. 84, inciso II, do CPM, concedendo-lhe o
direito de apelar em liberdade, caso não esteja preso por outro motivo.
9. Por sua vez, o eminente Ministro Revisor acompanhou o voto do Ministro
Relator, divergindo tão somente no tocante a individualização da pena a ser aplicada ao
Apelado, condenando o réu à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, como incurso
no art. 312 c/c o art. 80, ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, com fulcro no art. 84 do CPM, mediante as condições estabelecidas no art. 626 do
CPPM, à exceção da alínea “a”, atribuindo ao Juízo da Execução a presidência da audiência
admonitória, ex vi do disposto no art. 611 do CPPM, fixando o regime inicial aberto para o
cumprimento da pena, consoante o disposto no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, com
o direito de recorrer em liberdade.
10. Porém, abri divergência, considerando que a quaestio iuris convergia para a
dúvida quanto à culpabilidade do agente.
11. De fato, a autoria e a materialidade restaram sobejamente demonstradas.
12. Quanto à autoria, o Réu admitiu ter assinado os dois documentos
apresentados na Capitania dos Portos, afirmando em Juízo que “preencheu esses dois
documentos no nome do PAULO SÉRGIO e assinou”.
13. A referida confissão está em conformidade com os depoimentos das
testemunhas e as demais provas anexadas ao processo.
14. Por sua vez, a materialidade do crime é demonstrada pelos documentos
assinados pelo Réu, bem como pela Certidão de Óbito de Paulo Sérgio juntada aos autos.
15. Portanto, no que se refere à autoria e à materialidade dos delitos atribuídos
ao Réu na Denúncia, não há qualquer dúvida, sendo, inclusive, fatos incontroversos.
16. No entanto, a culpabilidade não foi suficientemente provada nos autos, uma
vez que não é possível afirmar indene de dúvidas que o acusado tenha agido com
conhecimento da ilicitude daquela prática.
17. Vale ressaltar que Bernardo é um homem simples, com pouca instrução e
que a maior parte de sua vida trabalhou como pescador em embarcações de pequeno porte, as
quais sequer necessitavam de autorização para navegação. Por oportuno, pertinente
transcrever trechos do interrogatório do Apelado:
7000090-56.2024.7.00.0000
40001368432 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] que é caiçara, de pescador, com ensino fundamental incompleto; que a
Capitania sempre foi lotada, com muito acúmulo de pedido; que tentou solicitar
a um despachante, mas por falta de condições financeiras tentou resolver
diretamente na Capitania dos Portos; que solicitou normalmente essa
renovação; que jamais teria o conhecimento que isso iria gerar esse problema
todo; que não tinha intenção de querer falsificar, burlar algum tipo de
documento; que fez uma troca, uma permuta com o RENAN; que tinha saído da
empresa recentemente e comprou um carro para colocar como Uber, mas não
se adaptou; que como tinha carteira de marinheiro pensou em trabalhar com o
barco, e fez a troca com o RENAN no intuito de reformar a embarcação,
trabalhar e tocar a sua vida; que estava a sua esposa tinha descoberto que
estava grávida; que além de trocar seu carro pela embarcação ainda estava
pagando algumas parcelas para o RENAN; que depois caiu num protocolo em
que não poderia navegar ou utilizar a embarcação até que o documento
saísse; que quando venceu o prazo retirou o documento novamente, o
documento original e não o protocolo; que conseguiu tirar o documento; que
não sabe como eles descobriram que não era o PAULO SÉRGIO; que a
embarcação, já estava legalizada, inclusive trabalhando na época; que
ligaram e perguntaram se era o proprietário da embarcação e se poderia
comparecer à Capitania dos Portos; que falou que iria sem problema; que lhe
pediram para levar os documentos e levou; que foi onde começou esse
inquérito e aí percebeu a gravidade do que estava acontecendo; que não tinha
noção nenhuma que era essa complicação; que se soubesse que isso ia dar
esse problema todo, jamais teria assinado esse documento; que no inquérito
crê que falou a mesma coisa, que explicou tudo como está explicando, que já
tem muito tempo mas não tem motivo para falar outra coisa; que verificou que
a embarcação continuava no nome do PAULO SÉRGIO, só foi licenciada; que
não entendia muito bem do assunto na época sobre se poderia ser feita a
transferência para o seu nome na época, que o intuito era trabalhar; [...]; que
se arrepende dessa falsificação; que arrependimento matasse não estava mais
vivo; que não tinha noção da dimensão, do tamanho do problema que essa
falsificação poderia lhe causar; que sempre foi pescador, morou na Ilha,
nunca teve uma embarcação; que seu grau de escolaridade á época era a 6ª
série (Evento 78 da APM) (Grifos nossos).
18. Soma-se a isso o fato de que os militares que receberam a documentação do
Apelado para dar prosseguimento à renovação também não fizeram a correta verificação
acerca da identidade do ora Apelado; tampouco há provas nos autos de que o acusado tenha
apresentado identidade ou procuração falsa.
19. Diante disso, entendi que a Sentença absolutória deveria ter sido mantida,
oportunidade em que adotei as razões do Magistrado a quo como fundamento:
“Pelo que restou demonstrado, podemos concluir que não foi suficientemente
demonstrado que o acusado tinha conhecimento da ilicitude de seus atos,
quando, em Julho de 2016, apresentou a documentação assinada em nome do
proprietário do barco "Um sonho a mais", Sr. PAULO SÉRGIO DA SILVA
MIRANDA, falecido desde 2014, à Administração Militar, a fim de renovar o
Título de Inscrição da Embarcação - TIE, necessário à regular navegação.
7000090-56.2024.7.00.0000
40001368432 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É crível a tese defensiva de que o Sr. BERNARDO, munido de boa-fé e
necessidade de prover seu sustento, acreditando estar renovando uma
documentação já existente, teria dado entrada no pedido perante o Grupo de
Atendimento ao Público (GAP), preenchendo os campos conforme a
documentação vencida, amparando-se no negócio realizado com o filho do
Sr. PAULO, o Sr. RENAN, uma vez que dele recebera toda a documentação
da embarcação, incluindo uma procuração do pai para o filho agir em seu
nome.
Ora, um homem simples, sem estudo ou acesso a uma assessoria jurídica
poderia facilmente crer que o negócio feito com o legítimo herdeiro do bem,
mesmo sem o inventário ter sido feito, lhe transferiria os mesmos poderes
para tratar dos assuntos burorocráticos que desembaraçariam o instrumento
pretendido de trabalho, o barco "Um sonho a mais", pelo qual entregara um
carro de cerca de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e mais R$ 10.000,00 em
espécie.
Pelo que se verifica dos depoimentos, houve um grave erro de procedimento
dos militares que atenderam o Sr. BERNARDO no GAP, pois não houve a
obrigatória conferência da identidade do solicitante, do contratário,
salientando que somente o proprietário ou alguém com procuração deste
poderia entregar a documentação perante a autoridade militar, a fim de obter a
renovação do TIE.
O mesmo erro se deu na entrega do TIE renovado, efetuada dias depois, não
tendo, novamente, havido conferência da identidade do Sr. BERNARDO para
verificar se era ou não o Sr. PAULO ou se dele tinha ou não a necessária
procuração. Ao que tudo indica, satisfez-se o ex-MN RM2 ERICSON, em
treinamento na função, em receber apenas o protocolo de quem deu entrada na
renovação das mãos do suposto dono, a ele entregando o documento desejado.
Conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, "o escrito submetido à
verificação não constitui o falsum intelectual" (Supremo Tribunal Federal,
HC n. 85.064, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Rel. p/ Acórdão: Min. Gilmar
Mendes, Segunda Turma, j. 13 de dezembro de 2005, DJ 12-05-2006 PP-
00028).
Diante de tais fatos, paira dúvida razoável sobre a culpabilidade do agente,
podendo-se afirmar que o erro que cometeu foi culturalmente condicionado por
sua pouca instrução, seu modo de vida (inteiramente na função de pescador) e
pelo fato de, até então, conduzir somente embarcações menores que não
dependiam de registro junto à Marinha, o que lhe retira a potencial consciência
da ilicitude.
Além disso, não foi provado que o Sr. BERNARDO tenha apresentado
identidade ou procuração falsa para se passar pelo dono do barco, sendo a
documentação exigida para a renovação do TIE sujeita à verificação, que, se
fosse corretamente seguida pela Capitania, configuraria um crime
impossível (Evento 78 da APM) (Grifos nossos).”
7000090-56.2024.7.00.0000
40001368432 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20. Nessa senda não é por demais lembrar que no ordenamento jurídico
brasileiro vigora a responsabilidade penal subjetiva, a qual preconiza a máxima nullun crimen
sine culpa. Em outros vocábulos, a ninguém será imputado crime ou posta pena sem que a
conduta criminosa seja reprovada em um juízo de culpa lato senso. Nesse Sentido, Damásio
de Jesus verbera que a pena só pode ser imposta a quem, agindo com dolo ou culpa, e
merecendo juízo de reprovação, cometeu um fato típico e antijurídico (JESUS, Damásio E.
De. Direito penal, volume1: parte geral – 29. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2008).
21. Dessa forma, entendi que o conjunto probatório não foi capaz de assegurar
que o ora Apelado tenha agido com potencial consciência da ilicitude, razão pela qual a
Sentença absolutória deveria ser mantida.
Por essas razões, votei divergindo da douta maioria no sentido de conhecer e
de negar provimento ao apelo ministerial, mantendo inalterada a Sentença a quo por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368432v4 e do código CRC 20d6b711.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 25/2/2025, às 15:3:36
7000090-56.2024.7.00.0000
40001368432 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000090-56.2024.7.00.0000/RJ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: BERNARDO AUGUSTO PEREIRA BARRETO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM), contra
a Sentença monocrática proferida pelo Dr. SIDNEI CARLOS MOURA, Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que
absolveu o civil BERNARDO AUGUSTO PEREIRA BARRETO, ora Apelado, da prática do
crime do art. 312
1, c/c o art. 80
2, ambos do Código Penal Militar (CPM).
No julgamento da irresignação in tela, na sessão de 10 a 13 de fevereiro do
corrente ano, votei acompanhando, parcialmente, o Ministro Relator, Alte Esq CELSO LUIZ
NAZARETH, que dava provimento ao recurso do Parquet das Armas para, reformando a
decisão recorrida, condenar BERNARDO AUGUSTO PEREIRA BARRETO pela prática do
crime insculpido no art. 312, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 80, tudo do CPM. Todavia,
discordei no que tange ao quantum da pena a ser suportada pelo Acusado, entendendo ser
mais adequado o cálculo proposto pelo Ministro Revisor, que totalizou 1 (um) ano e 2 (dois)
meses de reclusão.
O Decisum absolutório proferido pelo Juízo de primeira instância ancorou-se na
justificativa de não haver demonstração suficiente de que o Acusado tinha conhecimento da
ilicitude de seus atos, quando, em julho de 2016, apresentou documentação ideologicamente
falsa perante a Marinha do Brasil, pretendendo a renovação do Título de Inscrição da
Embarcação (TIE), necessário à regular navegação do barco "Um Sonho a Mais" (APM nº
7000795-92.2022.7.01.0001, evento 78).
À vista de todo o compêndio probante carreado aos autos, e conforme exposto
pelo Ministro Relator, a autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente
comprovadas, assim como o dolo presente no agir do Acusado.
A conduta de comparecer à Delegacia da Capitania dos Portos em Itacuruçá, por
duas vezes, fazendo-se passar por pessoa falecida, a fim de renovar o TIE, amolda-se
perfeitamente ao tipo penal do art. 312 do CPM, em continuidade delitiva, impondo-se a
reforma da Sentença a quo, para a imposição da reprimenda estatal.
Registrando minhas escusas ao Ministro Relator, bem como aos demais
integrantes desta Corte que o acompanharam, filio-me à proposta de quantum da pena
apresentada pelo Ministro Revisor, por entender que o caso sub oculi não comporta o
reconhecimento da reincidência, mesmo o Apelado possuindo antecedentes policiais e
judiciais desfavoráveis.
Conforme consignado na Sentença hostilizada, o Apelado “possui antecedentes
policiais e judiciais, encontrando-se preso na Penitenciária Lemos Brito (Bangú VI), por ter
sido condenado à pena privativa de liberdade de 11 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão, em
7000090-56.2024.7.00.0000
40001368826 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

regime inicial fechado, por ter cometido o crime previsto no Art. 33, caput, c/c Art. 40, I, da
Lei 11.343/2006 (Ação Penal nº 50174150920184025101, da 8ª Vara Federal Criminal do
Rio de Janeiro)”.
Ocorre que, nos termos observados pelo Ministro Revisor, os fatos que
embasaram a sobredita condenação na Justiça Criminal do Estado do Rio de
Janeiro ocorreram em data posterior àqueles ensejadores da presente condenação,
conforme registrado na Folha de Antecedentes Criminais acostada aos autos originários
(Inquérito Policial Militar nº 7000683-26.2022.7.01.0001, evento 14).
Logo, na hipótese em apreço, não é possível valorar negativamente a
circunstância judicial dos antecedentes, com a consequente exasperação da pena-base,
mesmo diante da condenação do Apelado na 8ª Vara Federal Criminal/RJ, com trânsito em
julgado.
Assim, ao final das três fases do processo dosimétrico, a pena permanece em 1
(um) ano de reclusão e, após o aumento referente à continuidade delitiva, na fração de 1/6
(um sexto), nos moldes do art. 80 do CPM, atinge o patamar final definitivo de 1 (um) ano e
2 (dois) meses de reclusão.
Apesar de o quantum da reprimenda ser inferior a dois anos, não é possível a
concessão da suspensão condicional da pena, in casu, haja vista o Apelado possuir contra si
condenação transitada em julgado, na Justiça Criminal do Estado do Rio de Janeiro, situação
que impede a benesse, nos termos do inciso I do art. 84 do CPM:
Pressupostos da suspensão
Art. 84 - A execução da pena privativa da liberdade, não superior a 2 (dois) anos, pode ser
suspensa, por 2 (dois) anos a 6 (seis) anos, desde que:
I - o sentenciado não haja sofrido no País ou no estrangeiro, condenação irrecorrível por
outro crime a pena privativa da liberdade, salvo o disposto no 1º do art. 71;
II - os seus antecedentes e personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime, bem como
sua conduta posterior, autorizem a presunção de que não tornará a delinqüir.
Nesse contexto, votei no sentido de dar provimento à Apelação interposta pelo
MPM, para reformar a Sentença vergastada, a fim de condenar BERNARDO AUGUSTO
PEREIRA BARRETO pela prática do delito insculpído no art. 312, por 2 (duas) vezes, na
forma do art. 80, ambos do CPM, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão,
negando a concessão do sursis, em obediência à vedação prevista no inciso I do art. 84 do
CPM.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368826v32 e do código CRC eec76b06.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 12/3/2025, às 10:38:27
7000090-56.2024.7.00.0000
40001368826 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia constar, ou nêle inserir ou fazer inserir
declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sôbre fato jurìdicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar: Pena - reclusão, até
cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o documento é particular.
2. Art. 80. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e,
pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como
continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada,
em qualquer caso, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).
7000090-56.2024.7.00.0000
40001368826 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR